Tribunal: TJBA
Processo: 8048116-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048116-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FELIPE KLISMAN BATISTA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
JONATHAS SOUZA DOS SANTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE RECÉM-NASCIDO COM CARDIOPATIA CONGÊNITA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA POR HORA DE DESCUMPRIMENTO. VALOR ELEVADO SEM LIMITAÇÃO DE TETO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE DA MULTA. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a imediata transferência de recém-nascido diagnosticado com cardiopatia congênita para hospital da rede credenciada do PLANSERV, habilitado para realização de broncoscopia pediátrica, no prazo de cinco horas. A decisão agravada impôs multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 por hora de descumprimento da obrigação. O Agravante não questiona a obrigação de fazer em si, mas a forma de fixação da multa, apontando desproporcionalidade diante das limitações operacionais e da ausência de leitos disponíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição de multa cominatória por hora de descumprimento, no valor de R$ 5.000,00, sem limitação de teto, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (ii) determinar se é cabível a readequação da periodicidade da multa, convertendo-a de hora para dia de descumprimento, sem prejuízo da efetividade da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 537 do CPC autoriza a fixação de multa cominatória como instrumento legítimo de coerção para cumprimento de obrigações de fazer, inclusive em sede de tutela provisória, podendo ser revista de ofício ou a requerimento da parte, sempre que configurado excesso ou inadequação.

4. A fixação da multa deve observar o binômio necessidade-adequação, sendo vedada sua utilização como pena desproporcional ou meio de enriquecimento sem causa. A sanção deve ser suficiente para compelir o devedor ao adimplemento, sem inviabilizar o cumprimento da obrigação.

5. A imposição de astreintes por hora, em valor elevado e sem teto máximo, pode configurar medida excessivamente onerosa, sobretudo quando o cumprimento depende de variáveis não controladas pelo ente público, como a existência de leitos hospitalares disponíveis.

6. Embora a urgência do quadro clínico justifique a adoção de medida coercitiva célere, a substituição da multa horária por diária mantém a eficácia da tutela judicial, ao mesmo tempo em que confere maior equilíbrio e razoabilidade à execução da obrigação imposta.

7. Jurisprudência dos Tribunais Estaduais admite, em hipóteses análogas, a readequação da periodicidade da multa coercitiva com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da tutela jurisdicional, especialmente quando se verifica excessiva onerosidade na forma inicialmente fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC deve ser fixada em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a natureza da obrigação e as condições práticas para seu cumprimento.

2. A cominação de astreintes por hora, em valor elevado e sem limitação de teto, configura medida excessiva quando o descumprimento da ordem judicial pode decorrer de fatores alheios à vontade do devedor, como a indisponibilidade de leitos hospitalares.

3. A substituição da multa horária por multa diária preserva a efetividade da tutela de urgência, assegura o equilíbrio da execução e impede o uso desmedido do poder coercitivo do Estado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, caput e §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, AI nº 0062745-58.2024.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, j. 09.09.2024. TJ-RJ, AI nº 0015096-50.2023.8.19.0000, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 27.07.2023. TJ-CE, AI nº 0624940-79.2016.8.06.0000, Rel. Des. Maria Vilauba Fausto Lopes, j. 28.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048116-12.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e Agravados
B.K.S.D.A.,
devidamente representado por seu genitor
FELIPE KLISMAN BATISTA ARAÚJO.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.